Tribunal: TCU
Processo: 005.135/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadorias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de concessão de aposentadoria exarados pelo Departamento de Órgãos Extintos e de Gestão de Folha de Pagamento e submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar legal e ordenar o registro dos atos de concessão de aposentadoria em favor de admissão em favor de Marlene Barton Rebello (XXX.788.847-XX e Sonia Barreiros da Silva Brandão (XXX.703.887-XX), nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; 9.2 considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato concessão de aposentadoria de Maria Raimunda de Aguiar Viana (XXX.994.693-XX), com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; e 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Departamento de Órgãos Extintos e de Gestão de Folha de Pagamento, informando-lhe que o teor integral desta deliberação estará disponível no endereço eletrônico: www.tcu.gov.br/acordaos.